Tribunal: TJDFT
Processo: 0014440-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0014440-07.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: ACS Administração de Shopping Center S/A Embargada: C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima ACS Administração de Shopping Center S/A contra o acórdão referido no Id. 42328269. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator